Tribunal: TJDFT
Processo: 0744286-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744286-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIGITAL INFANTIL LTDA AGRAVADO: 30.523.859 MAYLA BEATRIZ COSTA DE SOUZA, MAYLA BEATRIZ COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIGITAL INFANTIL LTDA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra MAYLA BEATRIZ COSTA DE SOUZA, rejeitou o pedido de reconsideração em relação à renovação das pesquisas de bens da executada (ID 172391379 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 52432347), a agravante sustenta que: 1) a agravada continua em plena atividade comercial, o que permite inferir que as pesquisas seriam frutíferas; 2) deve ser observado o interesse do credor na busca pela satisfação do crédito; 3) é necessário o deferimento do pedido de novas pesquisas, pois a medida em questão atende aos princípios da celeridade e da economia processual. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 52432349). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; porém, foi interposto intempestivamente. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil – CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, § 5o). Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que “nada proveu” com relação ao pedido de reconsideração (ID 172391379) – seu conteúdo diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de pesquisa nos sistemas informatizados (ID 170900544). A decisão de indeferimento foi proferida em 04/09/2023 e publicada em 08/09/2023. O agravo de instrumento somente foi interposto no dia 16/10/2023, muito depois do esgotamento do prazo legal. Em vez de de interpor o recurso tempestivamente – a partir da ciência da decisão – a autora apenas requereu a sua reconsideração ao juízo. Tal pedido não se equipara a recurso, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. A decisão publicada no dia 22/09/2023 somente deixou de reconsiderar a decisão anterior. Assim, a referida data não pode ser utilizada como termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento. Em razão de a tempestividade ser um dos requisitos de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator